Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. LIMITE DE 30%. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0701497-04.2017.8.07.0014, que tramitam perante o Juizado Especial Cível do Guará. Em suas razões, argumenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois constituem verba salarial. Acrescenta que penhora comprometeu a entidade familiar, que está desprovida do mínimo existencial garantido constitucionalmente. Pede a reforma da decisão, com a liberação do valor bloqueado judicialmente (R$ 2.099,77). A antecipação da tutela foi indeferida (ID 37622685).
II. O recurso é próprio, tempestivo e regular. O agravante é beneficiário da gratuidade de Justiça. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. A despeito da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, o STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, a fim de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Esse também é o posicionamento da 1a Turma Recursal (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).
IV. O título judicial exequendo advém de condenação do agravante ao pagamento de aluguéis atrasados e taxas condominiais em aberto, sendo que o agravado vem tentando obter o adimplemento da obrigação desde 2017 (ID 11587728 – processo de origem).
V. O processo civil orienta-se pela boa-fé dos atores processuais, de modo que, ainda que exista o direito de a parte devedora não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Desse modo, não pode o devedor livrar-se da penhora efetuada para pagamento das dívidas contraídas e não pagas, sobretudo quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida e quando não efetivamente comprovado o prejuízo ao mínimo existencial, tal como mencionado em ID 37622685. Nesse contexto, a penhora questionada deve ser mantida, por ser medida compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas.
VI. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem honorários. Custas pelo agravante, as quais permanecerão com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.